Tribunal: TJES
Processo: 5000422-37.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-37.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Ronan Santos Carvalho
RECORRIDO: CREDINILSON DE ASSIS FONSECA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000422-37.2018.8.08.0008

Recorrente:Ronan Santos Carvalho;

Recorrido: CREDINILSON DE ASSIS FONSECA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECORRENTE QUE INVADIU A PISTA OPOSTA E ATINGIU O VEÍCULO DA PARTE ADVERSA, CAUSANDO OS DANOS COMPROVADOS EM R$ 34.283,00. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE SERIA DA EMPRESA TOLEDO CONCRETO, QUE TERIA DEIXADO GRANDE QUANTIDADE DE AREIA NA PISTA, SEM SINALIZAÇÃO, O QUE TERIA FEITO COM QUE O RECORRENTE PERDESSE O CONTROLE DO VEÍCULO. JUÍZO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, POR NÃO TER MANTIDO O CONTROLE DO VEÍCULO. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 34.283,00. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. PROVAS CORRETAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)